Tribunal: TJDFT
Processo: 0746764-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDA DE UMA CHANCE. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO AO CLIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por suposta má prestação de serviços advocatícios. 1.1 Pretensão do autor à condenação dos réus à restituição de honorários contratuais, indenização por perda de uma chance e ressarcimento de valor acrescido em cumprimento de sentença por ausência de pagamento voluntário. 1.2 A sentença condenou os réus à devolução dos honorários pagos e ao ressarcimento de valor correspondente à multa e honorários de sucumbência decorrentes da ausência de pagamento voluntário no cumprimento de sentença. 1.3 Julgada improcedente a pretensão de indenização por perda de uma chance. 1.4 Todas as partes recorrem.
2. Determinado condômino ajuizou ação indenizatória contra o Condomínio porque seu apartamento, localizado no último andar, sofreu forte infiltração em dia chuvoso, produzindo estragados no imóvel e bens/equipamentos. O Condomínio contratou advogados que apresentaram contestação intempestiva e foi decretada a revelia. O pedido inicial do condômino foi julgado, em maior parte, procedente. Além disso, o Condomínio não foi comunicado do início do cumprimento provisório de sentença, culminando no acréscimo de multa (10%) e de honorários advocatícios (10%) sobre o montante executado, previstos no art. 520, § 2o, do CPC, e constrição de numerário em sua conta corrente.
3. O Condomínio ajuizou a presente demanda requerendo indenização por perda de uma chance (objetivando o ressarcimento da indenização a que foi condenado na mencionada ação), reembolso do acréscimo decorrente do art. 520, § 2o, do CPC e devolução dos honorários contratuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva dos réus contratados para a prestação de serviços advocatícios; (ii) avaliar a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (iii) analisar a responsabilidade civil dos réus pela perda de uma chance; (iv) definir se é devida a restituição dos honorários contratuais; (v) verificar a responsabilidade dos réus pelo prejuízo decorrente da ausência de comunicação sobre o cumprimento de sentença; e (vi) examinar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A despeito de corréus não constarem expressamente do contrato de prestação de serviços advocatícios, ressai dos autos que prestaram serviços jurídicos, com procuração acostada nos autos. Logo, é parte legítima para figurar no polo passiva de demanda indenizatória ajuizada pelo cliente. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
6. Não se constata cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal quando se observa sua inutilidade para comprovar a ausência de comunicação dos advogados contratos do início do cumprimento de sentença em desfavor do seu cliente, porque tal fato é ordinariamente demonstrável por meio de documentos. Ademais, o síndico do Condomínio (autor), por meio de print de aplicativo de mensagens, comprovou não ter sido comunicado. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
7. Inviável a aplicação da teoria da perda de uma chance, por ausência de probabilidade concreta e relevante de êxito na demanda originária, notadamente porque a condenação foi pautada em prova pericial produzida em juízo e não na revelia.
8. Configurada a responsabilidade civil dos réus pela omissão na comunicação do início do cumprimento de sentença, impedindo o pagamento voluntário e gerando prejuízo de 20% (vinte por cento) ao cliente (Condomínio), nos termos dos arts. 186 e 927 do CC e art. 32 da Lei n. 8.906/94. Anota-se, havia numerário suficiente em conta corrente e houve assembleia condominial para pagamento total da dívida, a fim de evitar acréscimos.
9. Demonstrado inadimplemento contratual substancial, com quebra da fidúcia e ausência de diligência na condução do processo, impõe-se a resolução do contrato de prestação de serviços e devolução dos honorários contratuais pagos, nos termos dos arts. 475 e 884 do CC.
10. Correta a distribuição dos ônus sucumbenciais, com aplicação do art. 86, caput, do CPC, diante da sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos e desprovidos.